Tribunal: TJDFT
Processo: 0700467-77.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, CP. AFASTADA. DANO MORAL. VIABILIDADE. VALOR ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de ameaça, em face de duas vítimas (art. 147, caput e art. 147, §1o, CP), à pena unificada de 8 meses e 8 dias de detenção, em regime aberto, além de indenização por danos morais.
2. A defesa requer absolvição por ausência de dolo e atipicidade das condutas, além da revisão da dosimetria, redução da indenização e concessão de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por ameaça; (ii) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à avaliação negativa dos motivos do crime e a agravante do art. 61, II, “f”, do CP; (iii) analisar a condenação pelos danos morais e o cabimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, em face de duas vítimas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
5. Sabe-se que o fato de o delito ter sido praticado por sentimento de posse e de ciúmes em relação à vítima denota maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa dos motivos do crime.
6. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal.
7. A aplicação simultânea da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do CP e da causa de aumento prevista no §1o do art. 147 do mesmo diploma configura bis in idem, por incidirem sobre a mesma circunstância fática de violência doméstica contra a mulher. Agravante afastada.
8. Não havendo comprovação da condição econômica do acusado e da extensão dos danos provocados à vítima, mostra-se proporcional e razoável a redução do valor indenizatório fixado na sentença, a título de danos morais, para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), visto se tratar de valor mínimo para reparação, podendo a ofendida, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível.
9. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006.
Julgados citados:
Acórdão 1944011, 0700131-10.2024.8.07.0005, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.
Acórdão 1935250, 0703571-97.2023.8.07.0021, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 26/10/2024.
Acórdão 1389325, 0705253-09.2021.8.07.0005, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJe: 13/12/2021.
Acórdão 1918005, 0717842-50.2023.8.07.0009, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.
AgRg no AREsp n. 2.471.535/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.
STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018; DJe 08/03/2018.
Acórdão 1397617, 00000474920218070007, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
Acórdão 1658655, 07087146420228070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
Acórdão 1657696, 07021292720218070002, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.